Tribunal: TJDFT
Processo: 0706980-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706980-52.2020.8.07.0000 RECORRENTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA RECORRIDO: RÔMULO TIMBO SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRIBUIÇÕES VERTIDAS PARA PLANO DE BENEFÍCIOS DE ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. FORMAÇÃO DE RESERVA DESTINADA A ASSEGURAR A PERCEPÇÃO DE BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. CARÁTER ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. I. Contribuições vertidas para o custeio de plano de benefícios de entidade fechada de previdência complementar não compõem o patrimônio disponível de participantes e assistidos, razão pela qual são insuscetíveis de penhora, consoante a inteligência dos artigos 789, 832 e 833, inciso I, do Código de Processo Civil. II. Contribuições aportadas por participantes e assistidos são destinadas legalmente à constituição de reserva voltada à provisão de benefícios de caráter previdenciário, segundo preceituam o artigo 6o, caput, da Lei Complementar 108/2001, e os artigos 1o, 9o, caput, 18, § 3o, 19, caput, da Lei Complementar 109/2001. III. Em se tratando de entidade fechada de previdência complementar, as contribuições vertidas pelos participantes objetivam, por sua própria natureza, a constituição de reserva para a percepção de benefício de prestação continuada, bem jurídico de cunho alimentar considerado impenhorável pelo artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. IV. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 6o, § 5o, da Lei no 10.820/2003, sustentando ser possível a penhora de até 30% (trinta por cento) do salário do devedor, sem inviabilizar sua subsistência e a de sua família. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJSP e do STJ; b) artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, asseverando a ausência de comprovação da natureza alimentar da verba, bem como de que a constrição afetaria a dignidade e a subsistência do recorrido e sua família; c) artigos 797 e 805, ambos do Código de Processo Civil, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado SADI BONATTO, OAB/PR 10.011. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 6o, § 5o, da Lei no 10.820/2003 e 373, inciso II, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1827549/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 1o/12/2021). Conforme pacífica jurisprudência do STJ: “A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105, III, da Constituição da República” (AgInt no AREsp 1844914/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 12/8/2021). Demais disso, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1952679/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na suposta negativa de vigência aos artigos 797 e 805, ambos do Código de Processo Civil, porque a jurisprudência da Corte Superior “considera que, quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp 1785510/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 1o/12/2021). Determino, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado SADI BONATTO, OAB/PR 10.011. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024